Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e saúde suplementar. Apelação cível. Fornecimento de medicamento oncológico (durvalumabe 1.500 mg – uso off label) prescrito por médica assistente em plano de autogestão. Preliminar de não conhecimento por preclusão rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por plano de autogestão contra sentença que confirmou tutela de urgência para autorizar e custear durvalumabe 1.500 mg, com observância da coparticipação contratual, e fixou honorários advocatícios. Nas contrarrazões, suscitou-se preliminar de não conhecimento da apelação por preclusão, ao argumento de inovação recursal quanto à invocação de precedente em controle concentrado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a preliminar de não conhecimento por preclusão impede o exame do mérito recursal; e (ii) saber se é devida a cobertura de medicamento antineoplásico prescrito, ainda que em uso off label, por plano de autogestão, quando presentes critérios legais e técnico científicos.
III. Razões de decidir
3. Precedentes vinculantes oriundos do controle concentrado aplicam-se imediatamente a processos pendentes e não se sujeitam à preclusão, podendo ser observados de ofício pelo órgão julgador.
4. A cobertura assistencial pode alcançar terapias não expressamente previstas quando demonstradas indicação médica fundamentada, evidência científica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz, conforme disciplina legal superveniente.
5. A recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico com registro sanitário, ainda que em uso off label, mostra-se indevida quando comprovadas a necessidade clínica, a efetividade e a segurança do tratamento.
6. Planos de autogestão, embora não submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, devem observar a legislação específica da saúde suplementar, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, assegurando a continuidade terapêutica indicada.
7. Alegação genérica de desequilíbrio atuarial desacompanhada de prova concreta não afasta a obrigação de cobertura, preservada a coparticipação contratual prevista.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 85, § 11; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Plenário, j. 18/09/2025; STJ, AREsp 2.583.641/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.964.268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/06/2023.